Tribunal: TJES
Processo: 5001880-66.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. CULPA DO CONSUMIDOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS DA APELANTE DESPROVIDOS E EMBARGOS DO APELADO PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANESTES S/A e REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora, determinando a restituição de 50% de R$ 290.178,35, mantendo a improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais. O banco sustenta omissão no reconhecimento da sucumbência recíproca; a empresa autora aponta omissão quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira e quanto à inexistência de culpa exclusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da responsabilidade objetiva da instituição financeira e da alegada inexistência de culpa exclusiva da consumidora;
(ii) estabelecer se o acórdão deixou de reconhecer a sucumbência recíproca, apesar da procedência parcial dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quanto à responsabilidade objetiva do banco, pois o acórdão expressamente mencionou a Súmula 479/STJ e registrou que, embora a responsabilidade seja, em regra, objetiva, ela pode ser mitigada quando houver culpa do consumidor, o que foi reconhecido no caso.

O acórdão embargado apreciou todos os elementos fático-jurídicos essenciais, destacando que a conduta da consumidora contribuiu para a fraude, afastando-se, assim, a alegação de omissão.

Verifica-se omissão quanto ao tema dos ônus sucumbenciais, porque, havendo dois pedidos (danos materiais e morais) e tendo sido acolhido apenas um deles, parcialmente, configura-se sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

A jurisprudência do STJ determina que a distribuição dos ônus sucumbenciais se orienta pelo número de pedidos formulados e atendidos, razão pela qual se deve reconhecer a omissão e redimensionar a sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração de BANESTES S/A providos e Embargos de Declaração de REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA. desprovidos.

Tese de julgamento:

A análise sucinta, porém suficiente, dos pontos essenciais da controvérsia afasta a alegação de omissão e impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

Reconhece-se a sucumbência recíproca quando apenas parte dos pedidos iniciais é acolhida, devendo os ônus ser distribuídos proporcionalmente entre as partes.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001880-66.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - ME

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. CULPA DO CONSUMIDOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS DA APELANTE DESPROVIDOS E EMBARGOS DO APELADO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANESTES S/A e REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora, determinando a restituição de 50% de R$ 290.178,35, mantendo a improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais. O banco sustenta omissão no reconhecimento da sucumbência recíproca; a empresa autora aponta omissão quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira e quanto à inexistência de culpa exclusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da responsabilidade objetiva da instituição financeira e da alegada inexistência de culpa exclusiva da consumidora;
(ii) estabelecer se o acórdão deixou de reconhecer a sucumbência recíproca, apesar da procedência parcial dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quanto à responsabilidade objetiva do banco, pois o acórdão expressamente mencionou a Súmula 479/STJ e registrou que, embora a responsabilidade seja, em regra, objetiva, ela pode ser mitigada quando houver culpa do consumidor, o que foi reconhecido no caso.

O acórdão embargado apreciou todos os elementos fático-jurídicos essenciais, destacando que a conduta da consumidora contribuiu para a fraude, afastando-se, assim, a alegação de omissão.

Verifica-se omissão quanto ao tema dos ônus sucumbenciais, porque, havendo dois pedidos (danos materiais e morais) e tendo sido acolhido apenas um deles, parcialmente, configura-se sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

A jurisprudência do STJ determina que a distribuição dos ônus sucumbenciais se orienta pelo número de pedidos formulados e atendidos, razão pela qual se deve reconhecer a omissão e redimensionar a sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração de BANESTES S/A providos e Embargos de Declaração de REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA. desprovidos.

Tese de julgamento:

A análise sucinta, porém suficiente, dos pontos essenciais da controvérsia afasta a alegação de omissão e impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

Reconhece-se a sucumbência recíproca quando apenas parte dos pedidos iniciais é acolhida, devendo os ônus ser distribuídos proporcionalmente entre as partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de BANESTES S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº5001880-66.2021.8.08.0014

EMBARGANTE/
EMBARGADO
:
BANESTES S/A

EMBARGAD
A/EMBARGANTE:
REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANESTES S/A

e

REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA.

contra o v. acórdão de Id 10447047, de relatoria do em. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao apelo interposto pela segunda embargante
“para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a restituição de 50% de R$ 290.178,35 (duzentos e noventa mil, cento e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos)”.

Em suas razões recursais de Id 10694994, o embargante
BANESTES S/A
alega, em síntese, que

o acórdão recorrido foi omisso, por deixar de reconhecer a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios apenas em favor da autora.

Por sua vez, em suas razões de Id 11027465,
REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA.
sustenta que o acórdão foi omisso por

não analisar devidamente:
I)
a alegação de responsabilidade objetiva do banco;
II)
a ausência de culpa exclusiva da empresa.

Com base em tais alegações, pleiteiam sejam os seus respectivos recursos providos para sanar os vícios apontados.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Dito isso, sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Consoante lição doutrinária,
1

a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, não se vislumbram as omissões alegadas pela embargante
REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA.
Isso porque não se ignorou que a responsabilidade das instituições financeiras é, em regra,
objetiva
– conforme entendimento sumulado (479/STJ) expressamente mencionado no acórdão –, mas restou também assentado que tal responsabilidade pode ser mitigada e que, na hipótese dos autos, a existência de
parcela de culpa

(ainda que não exclusiva)
da consumidora seria capaz de abreviar a responsabilidade da instituição financeira.

Nesse sentido, observe-se o seguinte excerto da decisão embargada:

[...] A Corte Superior, através da Súmula nº. 479, firmou entendimento a respeito da responsabilidade objetiva de instituições financeiras por fortuitos internos relativos a fraudes, nos seguintes termos:

Súmula 479/STJ: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ocorre que essa responsabilidade é mitigada em casos de culpa exclusiva do consumidor, prevista no art. 14, §3º, II da Lei 8.078/90 e aplicável na espécie, devido a subsunção das partes ao conceito de consumidor e fornecedor de produtos e serviços (art. 2º e 3º do CDC) e a possibilidade de aplicação do referido diploma às instituições financeiras (Súm. 279/STJ). Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§3°O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar.

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese vislumbro a ocorrência de parcela de culpa do consumidor, capaz de abreviar a responsabilidade da instituição financeira.

Apesar de a parte alegar que não revelou senhas, dados ou validou o certificado digital
Btoken
em outro aparelho (o que permitiria que o estelionatário acessasse a conta bancária em outro dispositivo), o contexto fático indica situação diversa. Em verdade, conclusão outra não se pode chegar senão a de que alguma informação fornecida pela própria apelante (através de sua preposta), ou ato praticado por ela, tenha viabilizado a operação fraudulenta; inclusive na colheira de provas orais foi afirmado que foram seguidas as instruções dos fraudadores. [...]

Não se verifica, assim, qualquer omissão relevante com relação aos pontos suscitados pela embargante
REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA.
que comprometa a integridade do julgado ou que impossibilite a interposição de Recurso Especial, pois o acórdão embargado enfrentou, ainda que sinteticamente, todos os temas fático-jurídicos essenciais à controvérsia.

Ressalta-se que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente ao suprimento de eventuais vícios formais da decisão. No caso, verifica-se que a embargante busca rediscutir fundamentos da decisão, pretensão que não encontra amparo neste recurso.

Já com relação aos aclaratórios interpostos por
BANCO BANESTES S/A
, entendo que assiste razão ao recorrente.

Isso porque a autora formulou dois pedidos em sua inicial, quais sejam, indenização por danos materiais (restituição) e indenização por danos morais, e o acórdão embargado reformou a sentença tão somente para julgar procedente o pedido de devolução de valores (dano material) – e apenas parte desse valor –, mas manteve a improcedência quanto aos danos morais, de modo que caracterizada a sucumbência recíproca (art.86, CPC), sendo certo ainda que “
a jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos”
(STJ. AgInt no REsp 1897624/RJ. 2020/0251277-3. Quarta Turma. DJe: 01/11/24).

Destarte, uma vez que o acórdão arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais tão somente em favor da autora, deve tal omissão ser corrigida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos por
REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA.
e

DOU
PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos por
BANESTES S/A
, com efeitos infringentes, para
REFORMAR, EM PARTE
, o acórdão de Id 10447047 e, sanando a omissão apontada, redimensionar os ônus sucumbenciais, em virtude do reconhecimento da sucumbência recíproca entre autora e réu, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR PROVIMENTO

aos Embargos de Declaração opostos por
REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA.
e

DAR
PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos por
BANESTES S/A
, com efeitos infringentes, para
REFORMAR, EM PARTE
, o acórdão de Id 10447047 e, sanando a omissão apontada, redimensionar os ônus sucumbenciais, em virtude do reconhecimento da sucumbência recíproca entre autora e réu, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.